Tribunal: TJDFT
Processo: 0051010-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0051010-58.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente sobre as certidões de ID's 26561565 e 26550904, informando se as mesmas atendem aos pedidos contidos na petição de ID 26392771. Brasília, 18 de junho de 2021 11:04:52. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator